Tribunal: STM
Processo: 7000157-60.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000157-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADOS: TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO E JOEL DE LIMA PINEL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, não conheceu do Agravo Interno
interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JAIME DE CASSIO MIRANDA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:54:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21605ca225
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000157-60.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR.
AGRAVADOS: JOEL DE LIMA PINEL e TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, Civis.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCURADORIA GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO
RELATOR DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA PARA APRECIAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
O AGRAVO INTERNO.
Compete ao Relator a apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão
por ele firmado em sede de Ação Penal Originária, sendo incabível, no sistema jurídico
brasileiro, a figura de um segundo Relator para se manifestar no Agravo Interno, manejado
com a finalidade de se cassar decisão monocratica de não conhecimento proferida nos
Declaratórios.
Preliminar de Ofício. Agravo Interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do Agravo
Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
Brasília, 23 de abril de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, autuado nesta Corte em 3 de março de 2020, insurgindo-se contra a Decisão deste
Relator que, em 27 de fevereiro de 2020, não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000038-
02.2020.7.00.0000, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando seguimento por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento nos arts. 12, inciso V, e 126, § 3º, ambos do Regimento Interno
do STM.
O Acórdão embargado (Agravo Interno nº 7000170-30.2018.7.00.0000), foi assim ementado:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PGJM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 303 DO CPM. AUSÊNCIA DE
INDÍCIO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. CIVIS
DENUNCIADOS EM COAUTORIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A Denúncia
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios de autoria. Para a configuração do delito descrito no art. 303 do CPM, faz-se necessária
uma conduta atuante do Acusado em se apropriar de dinheiro, valor ou outro bem móvel de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio. 2. Resta ausente a justa causa para a deflagração da ação penal militar se a
conduta do Acusado resume-se apenas em assinar documentos inerentes a sua função
administrativa, sem qualquer outro indício de ilegalidade. 3. Não havendo razoabilidade para a
persecução criminal, em face da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, atribuída a
Oficial General, imperiosa se faz a manutenção da Decisão que rejeitou a Denúncia. 4.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:54:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21605ca225
Inexistindo razões para o recebimento da Denúncia em relação ao Oficial General pelo crime de
peculato, impõe-se a concessão de Habeas Corpus aos Civis denunciados em coautoria. Agravo
conhecido e não acolhido. Decisão unânime. Concessão de Habeas Corpus de Oficio em relação
aos denunciados Civis. Decisão por maioria.".
Nesta oportunidade, requer o Procurador-Geral da Justiça Militar o provimento do presente Agravo para que
seja cassada a Decisão monocrática deste Relator, a fim de que sejam submetidos os Embargos de Declaração
nº 7000038-02.2020.7.00.0000 ao "Relator do Acórdão", o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, pois teria sido
esse o Magistrado que concedeu Habeas Corpus de ofício aos Civis JOEL DE LIMA PINEL e TEMÍSTOCLES TOMÉ
DA SILVA para trancar a Ação Penal Originária nº 192-47.2017.7.00.0000.
Em suas Razões de Agravo Interno, o ilustre Procurador-Geral aduz, in verbis, que:
"1. Concedido habeas corpus de ofício aos civis JOEL DE LIMA PINEL e TEMÍSTOCLES TOMÉ DA
SILVA para trancar a Ação Penal Originária 192- 47.2017.7.00.0000/DF, o Ministério Público
Militar opôs embargos de declaração, sustentando, quanto a essa decisão, haver contradição.
2. Contudo, apesar de dirigir-se expressamente ao Relator para o acórdão referente à
concessão do writ, o Ministro José Barroso Filho, o recurso foi liminarmente considerado
incabível por Vossa Excelência, que, no tocante ao remédio constitucional previsto no inc.
LXVIII do art. 5º da CRFB, não o concedia.
3. Isto é, embora tenha prevalecido o voto de Vossa Excelência para manter a rejeição da
denúncia oferecida em desfavor do General-de-Divisão R/1 FRANCISCO JOSÉ TRINDADE
TÁVORA, para a concessão do habeas corpus em relação aos civis, formou-se maioria que não
foi acompanhada pelo Relator do Agravo Interno.
4. Assim, o acórdão embargado (concessão de habeas corpus de ofício) refere-se ao voto
proferido pelo Ministro José Barroso Filho, de modo que os embargos declaratórios devem ser a
ele submetidos, nos termos do art. 125 do RISTM: Art. 125. Os Embargos de Declaração serão
opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis
ao Relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que
o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.".
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 118, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR: DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Arguo, preliminarmente e de ofício, o não conhecimento do Agravo Interno, interposto pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, por falta de amparo legal, pelos motivos que passo a expor.
O então Procurador-Geral da Justiça Militar da União interpôs o presente Agravo Interno para que seja cassada
a Decisão monocrática deste Relator, a fim de que sejam submetidos os Embargos de Declaração nº 7000038-
02.2020.7.00.0000 ao "Relator do Acórdão", o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, por ter sido ele o Magistrado
que concedeu habeas corpus de ofício aos Civis JOEL DE LIMA PINEL e TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA para
trancar a Ação Penal Originária nº 192-47.2017.7.00.0000.
Cumpre observar, inicialmente, que o Agravo sequer merece ser conhecido, pois incabível na espécie.
O art. 125 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar prevê que:
Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos
autos principais, ficando disponíveis ao Relator do acórdão embargado, que somente os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:54:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21605ca225
admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso.
Cumpre observar que este Relator foi o subscritor do Acórdão embargado. Assim, qualquer fato ou análise que
possa ensejar o manejo dos Embargos de Declaração, necessariamente, será analisado pelo Relator. Vale dizer
que o douto Procurador-Geral da JMU insiste em inovar, criando a figura de um segundo Relator para o Agravo
Interno, o que juridicamente é impossível existir.
É forçoso concluir e reafirmar que não existe essa possibilidade jurídica na legislação vigente. Sempre haverá
apenas um relator para cada processo como responsável em elaborar o Acórdão.
Nesse sentido, compulsando o Acórdão do Agravo Interno nº 7000170-30.2018.7.00.0000, o ilustre Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO apenas declarou o voto da corrente majoritária, para que fosse concedido habeas corpus
de ofício aos Civis JOEL DE LIMA PINEL e TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA, mas essa situação não o tornou relator
para o Acórdão, o que impossibilita a sua apreciação dos Embargos de Declaração.
A tese do Procurador-Geral da Justiça Militar da União não se sustenta, pois não cabe ao Poder Judiciário inovar
no rito processual penal militar para criar a figura de um segundo relator da matéria.
O Código de Processo Penal Militar, em relação aos Embargos de Declaração, igualmente, atribui ao relator a
competência para analisar a matéria.
Prevê o art. 542 que:
Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento.
Enquanto o legislador ordinário não modificar a legislação processual penal militar quanto à competência para
apreciação dos Embargos de Declaração, não se pode desconsiderar as regras previstas tanto no CPPM quanto
no RISTM.
E mais, não cabe à parte escolher a qual julgador será submetida a sua pretensão jurídica. A distribuição de
feitos não é direito da parte, mas, ao contrário, deve obedecer aos preceitos previstos na legislação e nos
regimentos internos de cada casa do Poder Judiciário.
Assim, o presente Agravo Interno não deve seguir adiante na análise do mérito, eis que ausente os
pressupostos legais para sua admissibilidade.
Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada de ofício para o não conhecimento do Agravo
Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.